Tribunal: TJDFT
Processo: 0736218-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. PORTARIAS DA VEP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas ao preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal – LEP, não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. O comprometimento do agravante, e de seus irmãos também reclusos, em “guerra de gangues”, resultando em episódios conflituosos ocorridos fora e dentro prisão, é circunstância que, pela sua especificidade, exige maior cautela no deferimento de autorização para visitas, ainda que requerida por parentes, quando não enquadrados nas exceções permissivas do artigo 7o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.